Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-61.2020.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DO MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Autos no 1000215-61.2020.8.11.0038
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no id. 108621471, as partes informaram que celebraram acordo neste feito, bem como requereram a sua homologação.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO supra citado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.
Intima-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator